Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-71.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000987-71.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA - CPF: 345.489.201-53 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO – ATO ILEGAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração de direito líquido e certo, bem como a constatação de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como coatora na ação mandamental, a denegação da segurança é à medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisca Pereira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1000987-71.2016.8.11.0003, impetrado contra ato do
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, indeferiu a petição inicial, por entender que não há violação a direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo.

O Apelante, em suas razões de recurso, relata que formulou Contrato de Alienação de Bens Imóveis n.º 07/2003 com o Impetrado, após participar de processo licitatório municipal na modalidade leilão, onde ficou estabelecido que a compradora, ora Apelante, ficaria obrigada ao pagamento de entrada no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e outras 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 98,96 (noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Aduz que, diante de dificuldades financeiras cumpriu com a obrigação de pagar o valor de entrada e outras 03 (três), das 24 (vinte e quatro) parcelas estabelecidas no contrato, em razão disso, teve seu imóvel posto a leilão pela municipalidade, sem qualquer aviso ou comunicação, impossibilitando a apresentação de qualquer meio de defesa, de modo que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se mostram violados.

Assevera que jamais foi cobrada, notificada ou mesmo informada sobre qualquer ato de expropriação ou rescisão contratual no decorrer dos 20 (vinte) anos de moradia no imóvel.

Diante disso, buscou por meio do presente mandado de segurança, a imediata retirada do imóvel do edital de licitação, e, no mérito, que seja declarada nula tanto a Lei Municipal n.º 8.781/2016 quanto à rescisão unilateral do contrato n.º 07/2003, todavia, o juízo
a quo

indeferiu a petição inicial, por entender que não houve violação a direito líquido e certo.

Irresignada, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da sentença e, por consequência, a concessão da segurança, pois a medida tomada pela autoridade apontada coatora, qual seja não oportunizar o contraditório e a ampla defesa, é ato ilegal e arbitrário, ferindo seu direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 712304).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020